Tribunal: TJBA
Processo: 8021905-75.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021905-75.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAMAN - COMERCIO DE CACAU LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA BARRETO LONGA DIAS, LUCIANO DE SOUSA DIAS, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA

AGRAVADO: AGROPECUARIA CORACAO DE MARIA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA, ELIAS EID GEDEON, FRED GEDEON III

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. TEORIA DA APARÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no curso do processo de conhecimento, rejeitou a alegação de nulidade da citação e afastou o reconhecimento da prescrição, além de determinar a inclusão da empresa Raman Comércio de Cacau Ltda. ME no polo passivo da demanda. O agravante sustenta a existência de vícios na citação e a ocorrência de prescrição, alegando risco de dano com a manutenção dos efeitos da decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição e de nulidade de citação; (ii) examinar a validade da citação realizada e a configuração, ou não, da prescrição da pretensão deduzida na ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento é cabível contra decisão que versa sobre mérito, conforme prevê o art. 1.015, II, do CPC/15, sendo a prescrição matéria de mérito, a justificar a interposição imediata do recurso sob pena de preclusão consumativa.

4.

A alegação de nulidade de citação, embora não expressamente prevista no rol do art. 1.015, do CPC/15, admite impugnação imediata via agravo de instrumento, diante da tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema 988, quando verificada urgência ou risco de inutilidade do julgamento pela via da apelação.

5.

A citação de pessoa jurídica realizada no endereço de sua sede e recebida por pessoa que não recusou a qualidade funcional é considerada válida, segundo a Teoria da Aparência, ainda que ausentes poderes específicos de representação.

6.

A nulidade da citação, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, mas deve ser demonstrada concretamente, o que não se verificou na hipótese, já que a parte teve ciência inequívoca da demanda e exerceu contraditório.

7.

A prescrição também constitui matéria de ordem pública, cognoscível ex officio, sendo afastada quando se constata que o bem jurídico já se encontrava em litígio entre as partes antes do ajuizamento da ação, obstando a fluência do prazo prescricional.

8.

O prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, com termo inicial fixado em 19/09/2001, não se consumou em razão de causa suspensiva reconhecida, conforme entendimento do juízo de origem, o qual não foi infirmado pelo agravante.

9.
Eventual nulidade não demonstrada com prejuízo ao contraditório não pode ser reconhecida, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, sendo insuficiente a mera alegação de vício formal sem demonstração de dano efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição, por versar sobre mérito, nos termos do art. 1.015, II, do CPC/15.

2.
A alegação de nulidade de citação pode ser impugnada por agravo de instrumento nas hipóteses de urgência, conforme a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/15.

3.
A citação de pessoa jurídica é válida quando realizada em seu endereço e recebida por funcionário que não recusou tal condição, aplicando-se a Teoria da Aparência.

4.
A prescrição não se consuma quando o objeto litigioso já estava em disputa entre as partes antes do ajuizamento da demanda, obstando o curso do prazo.

5.
Não há nulidade sem prejuízo, e a mera alegação de vício formal sem demonstração de dano ao contraditório não enseja invalidação do ato.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 1.009, §1º; 1.015, II; 205; 223, parágrafo único (CPC/1973); 277; 487, II; 2.028 do CC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.972.877/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27/09/2022; STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 2279788/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/06/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21/09/2020; TJ-SP, AI 0100140-05.2020.8.26.9035, Rel. Des. Darci Lopes Beraldo, j. 19/01/2021; TJ-MG, AI 1.0000.19.012063-4/001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 07/08/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8021905-75.2021.8.05.0000
,
em que figuram como Recorrente a
RAMAN - COM
É
RCIO DE CACAU LTDA.
e Recorrid
a a
AGROPECU
Á
RIA CORA
ÇÃ
O DE MARIA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03